Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700429-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria do DF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF que, em sede da Ação Civil Pública n. 0712524-59.2023.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão imediata dos efeitos do item III da Decisão n. 3.708/2023, proferida pelo TCDF. Consoante registrado no ID 178071630 de origem, o d. Juízo a quo reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital convocatório, afastou a incidência da Lei Distrital n. 6.488/2020 – tendo em vista que é posterior ao Edital n. 1, de 23/11/2018 -, e alicerçou o risco ao resultado útil do processo às inevitáveis consequências decorrentes dos ajustes contratuais caso prossiga-se na realização de nova turma de curso de formação. Em suas razões recursais (ID 54823759), o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL alega que a cláusula de barreira constitui opção legítima da administração pública e que o Poder Judiciário não deve interferir neste processo de escolha. No ponto, complementa que embora a flexibilização da cláusula de barreira tenha ocorrido pela interferência do TCDF no concurso público para o provimento de cargos de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, tratou-se de mera atuação interinstitucional – decorrente da válida participação do órgão de controle externo -, no intuito de viabilizar o abrandamento da cláusula de barreira. Argumenta que o TCDF se manteve dentro de sua atuação válida, tratando-se de modificação cuja legitimidade é presumida e que decorre de complexo procedimento fiscalizatório. O agravante afirma que a flexibilização – ou afastamento integral -, da cláusula de barreira permite tratamento ao candidato classificado fora das vagas do concurso, a fim de que não seja eliminado automaticamente do certame. Pontua que este entendimento é corroborado pelo STF no RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, oportunidade na qual a Excelsa Corte reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas caso o órgão interessado no concurso abra novas lotações durante o prazo de validade do certame. Assevera, conjuntamente, que o suposto impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira não pode servir de empecilho ou limitação para a atuação do TCDF. No ponto, afirma que a r. decisão agravada deixou de especificar as consequências inerentes às “repercussões orçamentárias e financeiras”. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o TCDF aduz que o risco é inverso (ou reverso), uma vez que a situação é mais periclitante para os candidatos cuja exclusão do certame será mantida pelo não afastamento da cláusula de barreira. Por esses argumentos, o TCDF pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, restabelecendo, de forma definitiva, os efeitos do Item III da Decisão/TCDF n. 3.708/2023, que afastou a cláusula de barreira para o concurso público para o provimento de cargos de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal. Sem preparo, ante a isenção legal. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 54856187, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 56369503), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS refuta as alegações expendidas pelo agravante e, pugna pelo não provimento do recurso. Posteriormente, o agravado informa a prolação de sentença no processo originário, e ressalta a perda superveniente do interesse recursal (ID 56480147). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, verifica-se que fora proferida sentença (ID 188591341), no dia 04/03/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, para declarar a nulidade da Decisão no 3708/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse restabelecido os efeitos do Item III da Decisão/TCDF n. 3.708/2023. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 09:55:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora